Tribunal: TJBA
Processo: 0543960-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543960-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: JOAO RIBEIRO DE CARVALHO NETO

Advogado(s)
:
TIANA RIBEIRO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE IPTU ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSTRUTORA. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

1. A relação contratual entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

2. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais é transferida ao adquirente somente com a efetiva imissão na posse, de acordo com entendimento pacificado pelo STJ, e não a partir da mera expedição do “Habite-se”, contratualmente prevista.

3. A construtora responde objetivamente por danos materiais decorrentes de infiltrações em imóvel, nos termos do art. 12 do CDC, cabendo-lhe demonstrar que os danos, devidamente comprovados, decorreram de causa diversa, o que não ocorreu.

4. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de efetivo abalo psicológico, não gera dano moral indenizável. Quanto à teoria do desvio produtivo, não ficou comprovada a perda injusta e intolerável do tempo útil do consumidor.

5. Necessária redistribuição do ônus da sucumbência, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Apelação da parte ré a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0543960-72.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e como apelado
JOAO RIBEIRO DE CARVALHO NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).